Tribunal: STF
Processo: HC 100185
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-08
Data de publicação: 2010-06-08

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Liberdade 
   provisória. Vedação expressa (Lei 11.343/2006, art. 44). 3. 
   Constrição cautelar mantida somente com base na proibição legal. 4. 
   Necessidade de análise dos requisitos do art. 312 do CPP. 
   Fundamentação inidônea. 5. Ordem concedida para tornar definitiva a 
   liminar.